Tribunal: STF
Processo: HC 242229
Classe: HC
Órgão julgador: FLÁVIO DINO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-06-10
Data de publicação: 2024-06-10

Ementa:

Inteiro teor:
Habeas corpus. Crimes de tráfico de drogas, associação para o tráfico. Prisão preventiva. Extensão de efeitos. Não exaurimento da instância antecedente. Não se conhece de habeas corpus impetrado contra decisão monocrática de Ministro de Tribunal Superior. Precedentes. Negativa de seguimento.



    Trata-se de habeas corpus impetrado em favor de Maycon Douglas Vieira Araújo contra decisão monocrática do Relator do HC 916.168/GO do Superior Tribunal de Justiça, que denegou a ordem (evento 6).



    O paciente foi preso preventivamente pela suposta prática dos crimes de tráfico e associação para o tráfico, previsto nos artigos 33 e 35 da Lei 11.343/06. 



    No presente writ, a Defesa sustenta a extensão dos efeitos da decisão que substituiu a prisão preventiva dos corréus por medidas cautelares diversas. Ressalta a identidade de situação fática-processual em relação aos corréus beneficiados. Alega ausência dos requisitos autorizadores da segregação cautelar e suficiência das medidas cautelares diversas da prisão. Requer, em medida liminar e no mérito, revogação da prisão preventiva do paciente ou a extensão dos efeitos da decisão que substituiu constrição cautelar dos corréus por medidas cautelares diversas. 



    É o relatório. Decido.



    Colho do ato apontado como coator (evento 6):



    “I. Contextualização



    Infere-se dos autos que o paciente foi preso em flagrante, em 2/12/2023, pela suposta prática dos delitos tipificados nos arts. 33 e 34, ambos da Lei n. 11.343/2006. O flagrante foi homologado e a prisão convertida em preventiva, para a garantia da ordem pública, considerando a gravidade concreta da conduta – apreensão de 955 g de cocaína e 15 g de maconha, além de "maquinários para transformação" (fl. 97) – e o risco de reiteração delitiva – "o flagrado possui condenações anteriores, sendo reincidente na prática criminosa, até porque está cumprindo pena pelo crime de tráfico de drogas" (fl. 97).



    O Tribunal estadual ratificou a decisão de primeiro grau, no julgamento do HC n. 5865618-39.2023.8.09.0000.



    Em nova impetração, a defesa postulou a extensão de benefício concedido aos corréus Diego Campos Anjos, Elenilda Moreira de Oliveira e Bruno Henrique Duarte, nos autos do HC n. 5164233-30.2024.8.09.0011, o que foi indeferido pela Corte de origem, sob os seguintes fundamentos (fl. 1.636):



    Tem-se, portanto, que MAYCON foi preso em flagrante, comercializando,transportando e mantendo em depósito expressiva quantidade de droga, além de maquinários, para difusão ilícita. 



    Vale frisar, a suposta apreensão com o paciente de aproximadamente 955gramas de cocaína e 15 gramas de maconha. Ademais, após quebra de sigilo telefônico, restou evidenciado que o paciente atuava como distribuidor de entorpecentes, atuando de maneira intensa na prática de comercialização de drogas, na região da cidade de Rio Verde.



     Por outro lado, as supostas condutas dos corréus só foram desvendadas após quebra de sigilo telefônico no aparelho celular do paciente. Além do mais, não foram localizadas grandes quantidades de entorpecentes em poder dos mesmos. Ainda,restou evidenciado o comércio espúrio de drogas através de diálogos existentes entre o paciente e cada um dos corréus, a respeito de compra e venda de drogas e armas. 



    Assim, não há que se falar em similitude de situação fática processual,conforme preceitua o art. 580, do Código de Processo Penal1, o que afasta o pleito de extensão do benefício da soltura ao paciente MAYCON DOUGLAS VIEIRA ARAÚJO



    II. Prisão preventiva



    O writ comporta pronta solução, por decisão monocrática, pois existe entendimento pacífico sobre o tema.



    Deveras, "[o] avanço para julgamento in limine de questões pacificadas pelo colegiado, com lastro no art. 34, XVIII, 'b', do RISTJ, está em consonância com o princípio da efetiva entrega da prestação jurisdicional e visa a otimizar o processo e seus atos, para viabilizar sua razoável duração e a concentração de esforços em lides não iterativas (AgRg no HC n. 659.494/SP, Rel. Ministro Rogerio Schietti, 6ª T., DJe 24/6/2021)" (AgRg no HC n. 736.796/SC, relator Min. Rogerio Schietti, 6ª T., DJe 16/5/2022).



    A jurisprudência desta Corte Superior é firme em assinalar que, para submeter alguém à prisão cautelar, é cogente a fundamentação concreta, sob as balizas do art. 312 do CPP.



    Apoiado nessas premissas, verifico que se mostram suficientes as razões invocadas nas instâncias de origem para embasar a ordem de prisão do acusado, porquanto contextualizaram, em dados dos autos, a necessidade cautelar de sua segregação.



    Com efeito, o Juízo singular apontou a presença dos vetores contidos no art. 312 do Código de Processo Penal, em especial a gravidade concreta da conduta, caracterizada pela quantidade de droga apreendida (cerca de 955 g de cocaína), bem como "maquinários para transformação" (fl. 97), e o risco de reiteração delitiva, em razão do registro de condenação anterior transitada em julgado, em razão da qual o agente está em cumprimento de pena.



    Essas circunstâncias revelam a periculosidade do agente e o risco de reiteração delitiva, dada a aparente habitualidade da conduta, situação que, por si só, na linha da orientação que tem sido adotada por esta Corte, justifica a custódia cautelar.



    De fato, "a preservação da ordem pública justifica a imposição da prisão preventiva quando o agente ostentar maus antecedentes, reincidência, atos infracionais pretéritos, inquéritos ou mesmo ações penais em curso, porquanto tais circunstâncias denotam sua contumácia delitiva e, por via de consequência, sua periculosidade" (RHC n. 108.629/MG, Rel. Ministro Antonio Saldanha Palheiro, DJe 11/6/2019).



    Da mesma forma, "A jurisprudência deste Tribunal Superior é firme em assinalar que a quantidade e a variedade de entorpecentes apreendidos, a participação de adolescente na empreitada e o fato de o paciente figurar no polo passivo de outra demanda criminal justificam a segregação cautelar, a despeito da sua primariedade, diante da gravidade concreta da conduta perpetrada e do fundado risco de reiteração delitiva" (AgRg no HC n. 782.464/SC, Rel. Ministro Rogerio Schietti Cruz, 6ª T., DJe 9/3/2023).



    Concluo, então, haver sido demonstrada a exigência cautelar justificadora da manutenção da prisão preventiva do acusado.



    Por idênticos fundamentos, (art. 282, I, do Código de Processo Penal), a adoção de medidas cautelares diversas não se prestaria a evitar o cometimento de novas infrações penais. 



    A propósito: "Tendo sido exposta de forma fundamentada e concreta a necessidade da prisão, revela-se incabível sua substituição por outras medidas cautelares mais brandas" (HC n. 745.982/MS, Rel. Ministro Sebastião Reis Júnior, 6ª T., DJe 22/9/2022).



    III. Pedido de extensão



    Segundo o art. 580 do CPP, na hipótese de concurso de agentes, a decisão que beneficiar um deles, se fundada em motivos objetivos, aproveitará aos outros.



     O direito de extensão pressupõe decisão que não seja de caráter exclusivamente pessoal, e não se confunde com transcendência dos fundamentos da concessão da ordem.



    Assim, se não demonstrada "a equivalência de situação fático-processual entre o agravante e o corréu, [...] impossível a pretendida extensão dos efeitos da decisão, nos termos do art. 580 do CPP" (AgRg no AR Esp n. 2.157.056/CE, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 6/3/2023, DJe de 9/3/2023).



    Na hipótese, o Tribunal estadual esclareceu que não há similitude fático processual entre o ora paciente e os corréus, porquanto com estes não foi apreendida grande quantidade de entorpecentes, como ocorreu com aquele. Ademais, diferentemente dos coacusados, o paciente "atuava como distribuidor de entorpecentes, atuando de maneira intensa na prática de comercialização de drogas, na região da cidade de Rio Verde" (fl. 97).



    Portanto, "não havendo identidade de situações, nos moldes do que preconiza o art. 580 do Código de Processo Penal, não há que se falar em extensão dos benefícios concedidos ao corréu" (AgRg no RHC n. 192.183/PR, relator Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 29/4/2024, DJe de 3/5/2024). 



    IV. Dispositivo



    À vista do exposto, denego a ordem de habeas corpus, in limine.”



    Há óbice ao conhecimento do presente writ, uma vez não esgotada a jurisdição do Tribunal Superior antecedente. O ato impugnado é decisão monocrática e não o resultado de julgamento colegiado. 



    O exaurimento da instância no Tribunal Superior é condição para instaurar a competência desta Suprema Corte com base nos artigos 102, I, ‘i’, e 102, II, ‘a’, da Constituição Federal. Nesse sentido, a jurisprudência desta Suprema Corte afirma que “Não se inaugura a competência deste Supremo nas hipóteses em que não esgotada a jurisdição antecedente, visto que tal proceder acarretaria indevida supressão de instância, dado o cabimento de agravo regimental” (HC 234.766-AgR, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 05.02.2024); “A não interposição de agravo regimental no Superior Tribunal de Justiça ou a ausência da análise da decisão monocrática pelo Colegiado daquela Corte impedem o conhecimento do habeas corpus pelo Supremo Tribunal Federal, pois, do contrário, permitiria ao jurisdicionado a escolha do Tribunal para conhecer e julgar a sua causa, o que configuraria evidente abuso do direito de recorrer.” (HC 235.743-AgR, Rel. Min. Cristiano Zanin, Primeira Turma, DJe 14.02.2024).



    Na mesma linha: HC 235.631-ED, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 14.02.2024; HC 233.763-AgR, Rel. Min. André Mendonça, Segunda Turma, DJe 13.12.2023; HC 235.584-AgR, Rel. Min. Cristiano Zanin, Primeira Turma, DJe 09.02.2024; HC 232.665-AgR, Rel. min. Cármen Lúcia, Primeira Turma, DJe 26.10.2023; HC 233.620-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, Segunda Turma, DJe 09.01.2024; HC 234.766-AgR, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 05.02.2024; HC 228.740-AgR, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe 228.740-AgR; HC 221.482-AgR, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 01.12.2022; HC 230.493-AgR, Rel. Min. Nunes Marques, Segunda Turma, DJe 09.01.2024; HC 225.698-AgR, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 27.4.2023; HC 218.742-AgR, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 20.9.2022.



    Na esteira da orientação do Ministro Celso de Mello, ‘[e]sta Suprema Corte (...) compreende que a cognoscibilidade da ação de “habeas corpus” supõe, em contexto idêntico ao de que ora se cuida, a existência de decisão colegiada da Corte Superior apontada como coatora, situação inocorrente na espécie’ (HC 183.035/CE).



    O caso concreto não autoriza superação desse entendimento, porquanto não identificadas situações excepcionais de flagrante ilegalidade ou de teratologia constatáveis de plano, ou, ainda, de decisão manifestamente contrária à jurisprudência desta Suprema Corte.



    Ante o exposto, nego seguimento ao presente habeas corpus (art. 21, § 1º, do RISTF).



    Publique-se.



    Brasília, 10 de junho de 2024.



Ministro FLÁVIO DINO



Relator



Documento assinado digitalmente